Tribunal: TJPA
Processo: 0802190-04.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802190-04.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DIPARA DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PECAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. SITUAÇÃO DE “ATIVO NÃO REGULAR” IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra Decisão Monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento. Recorre-se à decisão monocrática que reformou a tutela antecipada, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a alteração da situação fiscal da empresa para “ativo regular”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber: (i) se é válida a apreensão de mercadorias como meio de coação ao pagamento de ICMS; e (ii) se a exigência de recolhimento antecipado de ICMS configura meio coercitivo de cobrança fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada pela jurisdição do Supremo Tribunal Federal (STF), nos termos da Súmula 323 e 547/STF, sendo ato de sanção política inadmissível.

4. A jurisdição do Tribunal entende que a exigência de recolhimento antecipado de ICMS para empresas definidas como "ativo não regular" constitui forma oblíqua de cobrança de tributo e violação dos princípios de livre concorrência e liberdade de comércio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 146, III, “b"; CTN, art. 173, I.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula 323 e Súmula 547; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em decorrência da Decisão Monocrática que
deu parcial provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
proposta por
DIPARA DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PECAS LTDA.

Em síntese da demanda, o recorrente aduz que na inicial a agravada alegou que o lançamento do crédito tributário deve ser desconstituído porque houve erro da autoridade fiscal no que toca à apuração do ICMS efetivamente pago. Além disso, configurada a decadência do direito da Fazenda Pública. Ademais, sustentaria ainda a ocorrência de bitributação.

Relata que a parte recorrida propôs a ação anulatória de débito fiscal postulando a concessão de tutela de urgência, pretende a suspensão do Auto de Infração e Notificação Fiscal n. 072013510000204-1, suspendendo, ainda, a inscrição na dívida ativa, bem como se abstenha de apreender as mercadorias que entrem no Território Paraense, por motivo de situação Ativo Não Regular em virtude do auto de infração acima descrito, regularizando-se, outrossim, a situação para Regular em razão do suposto débito ora discutido.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo deferiu liminar para determinar que o requerido abstenha-se de fazer apreensões dos caminhões e mercadorias adquiridas e comercializadas pela contribuinte, a anulação de todos os autos de apreensão, e a devolução dos produtos apreendidos; e suspenda a exigibilidade do crédito tributário oriundo do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 072013510000204-1, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformado, o Estado interpôs Agravo de Instrumento para pugnar a ausência de fundamentação; violação do princípio da congruência e da demanda; ausência de probabilidade do direito alegado; que não há prova de que a contribuinte recolheu o ICMS antecipado no período de janeiro a abril de 2008, relativamente às operações abrangidas pela ação fiscal que resultou na lavratura do AINF impugnado; ausência de decadência.

Além disso, ainda pugna a exigência de recolhimento de ICMS antecipado na entrada decorre justamente da ausência de destaque, nas notas fiscais, do ICMS substituição tributária. Logo, não há que se cogitar em diferencial de alíquota, muito menos de bitributação.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu parcial provimento ao recurso para reformar a tutela antecipada somente sobre a anulação de “todos os autos de apreensões, devolvendo-se os produtos apreendidos à autora, liberando o depositário de seus encargos, sem qualquer ônus para a autora”, visto que não compõem os pedidos da exordial.

Insatisfeita, a Fazenda Pública interpôs Agravo Interno para pugnar a inocorrência da fundamentação da Decisão Interlocutória sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e a alteração da situação fiscal para ativo regular.

Sustenta a ausência de lastro probatório para satisfazer os requisitos da tutela antecipada, visto que os documentos não comprovam o recolhimento de ICMS de forma antecipada.

Além disso, a tese de decadência da constituição do crédito cobrado não deve ser acolhida, visto que a cobrança ainda não fora homologada no procedimento administrativo, por sua vez, não tendo iniciado o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 173, I do Código Tributário Nacional (CTN).

Após intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões para pugnar o devido deferimento da liminar pelo Juízo de origem, visto que a situação de ativo não regular provoca por consequência a apreensão injustificada de mercadorias. Logo, destacou a necessidade de continuidade da suspensão das cobranças, por consequência modificando a situação para ativo regular.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Cinge-se a controvérsia sobre a apreensão de mercadoria para coibir o contribuinte a realizar o pagamento de ICMS pela Fazenda Pública e se devida a continuidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Sobre a concessão de tutela provisória, verifico que esta ocorre mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação ou abuso no direito de defesa ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

Compulsando os autos, verifico que as sanções foram impostas por meio da Instrução Normativa nº 13/2005 e 06/14, bem como do Decreto nº 4.676/01, divergindo da Constituição Federal em seu art. 146, III, “b”,
in verbis
.

Art. 146. Cabe à lei complementar:

III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:

a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corrobora ao pacífica no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma de cobrança de tributo, por constituírem execução e sanção política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes do fisco, eis que dispõe de meio próprio de cobrança, qual seja: a execução fiscal (Lei nº 6.830/1980).

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula n° 323 e n° 547 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

Súmula 323
. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547
. Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

Destaco, ainda, que tem prevalecido o entendimento no sentido que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio, o que não tem sido admissível pelo ordenamento jurídico pátrio.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte de que a obrigação de recolhimento antecipado do ICMS às empresas em ativo não regular caracteriza meio de coação indireto ao pagamento de tributo, devendo ser evitado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que manteve a sentença, cujo teor determinou a reativação da inscrição estadual da agravada e a alteração da sua situação cadastral de "Ativo não regular" para "Ativo Regular" no sistema do Fisco Estadual, permitindo o regular exercício das suas atividades empresariais, desde que o único fundamento para a aplicação dessas restrições seja o não pagamento de tributo.

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

3. Demonstra a lide que as mercadorias foram apreendidas em razão de o contribuinte ter deixado de recolher a antecipação especial de ICMS, relativo à operação interestadual de mercadoria para fins de comercialização, no ato da entrada em território paraense. No entanto, a apreensão de mercadorias como meio de forçar o contribuinte ao pagamento de dívida tributária é ato ilegítimo e arbitrário, que diverge com o entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e neste E. Tribunal de Justiça.

4. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (Enunciado da Súmula 323/STF).

5. Em que pese a possibilidade de cobrança antecipada do contribuinte que estivesse enquadrado na situação de ativo não regular (Decreto 4.676/01 e a Lei Estadual 5.530/89), o entendimento jurisprudencial que tem prevalecido no STF e neste E. TJPA é no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, constitui forma oblíqua de cobrança de tributo, em afronta aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio. Decisão mantida.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0801619-10.2021.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO SEGURANÇA PREVENTIVO. ANTECIPAÇÃO DE ICMS. ATIVO NÃO REGULAR. VEDAÇÃO APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA COIBIR AO PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que que reconheceu a ilegalidade das apreensões consubstanciadas no Termos de Apreensão e Depósito nº 352019390001611, nº 352019390001852 e nº 352019390002034. No entanto, denegou o pedido relativo às apreensões futuras, sendo esta a controvérsia presente neste recurso.

No tocante a apreensão de mercadoria, o Supremo Tribunal Federal tem o entendimento no sentido de que a imposição ao contribuinte inadimplente da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS, como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, importa em forma oblíqua de cobrança de tributo e em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

O STF já editou a Súmula 323 que veda expressamente a apreensão de mercadorias para coibir ao pagamento antecipado do tributo.

De acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é admitida a pretensão, mesmo em caráter preventivo.

As provas existentes nos autos militam de forma favorável à tese defendida no arrazoado, pois demonstram que vem ocorrendo a apreensão e depósito de mercadorias da apelante, sem qualquer justificativa plausível do fisco, tendo em vista que a própria existência de possível irregularidade pode ser constatada e realizada a autuação liberada de plano, sem a necessidade da apreensão e depósito das mercadorias para tal finalidade.

A apelante não quer que o fisco fique impossibilitado de apreender as suas mercadorias nos demais casos de infração à legislação tributária, ou proibindo a fiscalização, mas tão somente requer que seja vedada a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributos.

Entendo que a ordem preventiva requerida se destina a evitar a repetição de atos semelhantes aos já praticados, isto é, objetiva-se tão-somente impedir que a mercadoria regularmente adquirida pela impetrante em outra unidade da Federação e regularmente acompanhada dos respectivos documentos fiscais, seja apreendida pela autoridade impetrada com o objetivo de compelir a autora ao pagamento dos tributos.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença ao recurso, concedendo a segurança a impetrante/apelante, com base na Súmula n.º 323 do STF, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de apreender e depositar mercadorias da apelante, com a finalidade de coação ao pagamento de ICMS, ressalvadas a possibilidade de adoção de todas as medidas fiscalizatórias sobre mercadorias transportadas e a utilização de meios legais de cobrança do ICMS devido, sem que haja necessidade da apreensão, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810665-84.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

Sobre a modificação de ativo não regular para regular, isto é apenas por consequência da suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração discutido nos autos.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
Decisum
atacado, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 03/12/2024